Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-55.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005437-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON DE SOUZA CARVALHO - CPF: 012.667.471-09 (APELADO), MARIANE BARBOSA SOUZA - CPF: 026.917.321-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (APELANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais, decorrente de falha na prestação de serviço por associação de proteção veicular, que indicou oficina onde foram realizados reparos defeituosos em automóvel utilizado pelo autor como instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir
sobre a
aplicação d
o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (
ii
) estabelecer a validade da concessão da gratuidade de justiça ao autor; (
iii
) verificar a responsabilidade da associação pelos vícios no serviço prestado pela oficina credenciada; (
iv
) analisar a existência de danos materiais, lucros cessantes e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As associações de proteção veicular que oferecem serviços mediante remuneração se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, independentemente de sua natureza jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural é presumida verdadeira com base em declaração firmada, sendo necessária prova em contrário, a qual não foi produzida.

A responsabilidade civil da associação é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e solidária pelos atos de seus representantes e prepostos, nos termos do art. 34 do mesmo diploma, sendo responsável pelos vícios do serviço prestado pela oficina indicada.

Comprovados os defeitos nos reparos do veículo e a necessidade de correção dos danos, justifica-se a condenação por danos materiais no valor fixado.

A paralisação do veículo por 33 dias e a comprovação da atividade do autor como motorista de aplicativo evidenciam a perda de renda e autorizam a condenação por lucros cessantes, deduzidos os custos operacionais.

A má prestação do serviço, a perda temporária da fonte de renda e a ausência de solução adequada ao caso ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequada a quantia arbitrada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços mediante remuneração.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por prova inequívoca.

O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos do serviço e solidariamente pelos atos de seus prepostos ou indicados.

A paralisação do veículo utilizado para fins profissionais, aliada à falha na prestação do serviço, justifica a indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 3º, 6º, VI, 14 e 34; CPC,
arts
. 85, § 11, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.11.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0016703-92.2015.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 0020580-23.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.03.2022; TJMG, Ap.
Cív
. 0264128-82.2011.8.13.0079, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Indenização de Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes julgada
nos seguintes termos:

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 9.323,89 (nove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.663,38 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, visto que
é uma associação de proteção automotiva, não se enquadrando no conceito de consumidor.

Se insurge contra o deferimento do benefício da justiça gratuita ao autor.

No mérito, sustenta
a
ausência de responsabilidade civil, pois não executa diretamente os serviços de reparo veicular;
a
inexistência de danos materiais indenizáveis, tendo cumprido sua obrigação de pagamento à oficina;
o
não cabimento de lucros cessantes, por falta de prova do prejuízo efetivo; e
a
inexistência de danos morais,
por não haver
cobertura contratual
, nem
comprovação de abalo moral relevante.

Contrarrazões no Id.
302528392
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a demanda alegando que seu
veículo foi atingido por terceiro enquanto estava estacionado em frente à sua residência, e o condutor causador do acidente acionou a ré/apelante para realizar os reparos necessários.

O automóvel foi levado para a oficina indicada pela ré, embora tenha manifestado preferência pelo conserto em concessionária autorizada. Durante o processo de reparação, verificou irregularidades no serviço, como aplicação de massa para recobrir amassados, reutilização de peças danificadas e substituição de componentes internos por peças usadas. Com isso, ficou impossibilitado de trabalhar como motorista de aplicativo por 33 dias, resultando em perda de renda.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que, por se tratar de associação civil sem fins lucrativos, não se enquadraria no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as associações de proteção veicular que oferecem serviços semelhantes aos de seguro no mercado de consumo, mediante remuneração, enquadram-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, independentemente de sua natureza jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO . RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO . SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços . 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3 . Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Da gratuidade de justiça concedida ao autor

A apelante impugna a concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelado, alegando que não comprovou sua hipossuficiência econômica.

Ocorre que, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O autor comprovou sua condição de hipossuficiência por meio de declaração e carteira de trabalho, demonstrando que trabalha como motorista de aplicativo, atividade que foi prejudicada pelos fatos narrados na inicial.

Além disso, o entendimento do STJ é de que para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade.

Mérito

Da responsabilidade civil da apelante

A apelante sustenta que não executa diretamente os serviços de reparo veicular, atuando apenas como intermediária entre o associado e as oficinas conveniadas, e que a responsabilidade pela execução dos serviços seria exclusiva da oficina contratada.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
".

Ademais, nos termos do art. 34 do CDC, "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
". Assim, a apelante responde solidariamente pelos serviços prestados pela oficina por ela indicada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CDC . APLICABILIDADE. SINISTRO. CONSERTO EM OFICINA CREDENCIADA PELA ASSOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Aplicam-se as regras do CDC à relação jurídica estabelecida entre associado e associação sem fins lucrativos prestadora de serviços de proteção veicular. Por analogia, aplicam-se as regras dos contratos de seguro. 2. A associação de proteção veicular responde solidariamente com a oficina credenciada, respondem solidariamente perante o consumidor por perdas e danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços . 3. Comprovada a falha na prestação do serviço por oficina credenciada à Associação de Proteção Veicular, está presente o dever de indenizar. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu em parte a pretensão inicial .

(TJ-MG - Apelação Cível: 02641288220118130079, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, ficou demonstrado nos autos
que o serviço prestado pela oficina indicada pela apelante foi defeituoso, com aplicação de massa para recobrir amassados, reutilização de peças danificadas e substituição de componentes internos por peças usadas, em desacordo com o que havia sido prometido ao autor.

O Laudo Dekra comprova essas irregularidades, e o orçamento da concessionária demonstra o valor necessário para a correção.

A apelante, como responsável pela indicação da oficina e pela garantia do serviço, deve responder pelos danos materiais causados ao autor.

Portanto, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de R$ 9.323,89 a título de danos materiais.

Dos lucros cessantes

O autor comprovou que trabalha como motorista de aplicativo, juntando
prints
do aplicativo que demonstram seus rendimentos nas semanas anteriores ao acidente. A impossibilidade de utilizar o veículo por 33 dias, em razão da demora na realização dos reparos, causou-lhe evidente prejuízo financeiro.

A sentença, de forma adequada, considerou que o valor alegado pelo autor correspondia ao faturamento bruto, aplicando dedução de 60% para apuração do valor líquido dos lucros cessantes, em consonância com a jurisprudência do TJMT:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão. Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos. A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais . Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial. Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167039220158110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025)

Dos danos morais

A apelante alega que não há cobertura para danos morais em seu regulamento interno e que os transtornos experimentados pelo autor configuram mero aborrecimento.

Contudo, a ausência de previsão de cobertura para danos morais no regulamento interno da associação não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Os transtornos experimentados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, visto que ficou impossibilitado de trabalhar por 33 dias, teve seu veículo devolvido com serviço mal executado, e enfrentou o descaso da apelante na solução do problema, o que configura dano moral indenizável.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor. A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe .

(TJ-MT 00205802320158110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Quanto ao valor, os R$ 10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão adequados às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da reparação moral: compensar o ofendido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025